Tribunal: TJDFT
Processo: 0720322-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESCARGAS ELÉTRICAS ATMOSFÉRICAS. RAIOS. DANOS MATERIAIS.

1. Inexiste responsabilidade da concessionária distribuidora de energia elétrica pelos danos causados aos aparelhos de particulares decorrentes de descargas elétricas atmosféricas quando comprovada a ausência de falha em suas redes.

2. Negou-se provimento ao apelo.